Tribunal: TJMT
Processo: 0003483-84.2012.8.11.0018
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003483-84.2012.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[WALMOR ANASTACIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 669.036.708-82 (EMBARGANTE), ALCIDES BATISTA DE LIMA NETO - CPF: 275.900.738-30 (ADVOGADO), OLYMPIO ANASTACIO PEREIRA - CPF: 000.690.438-68 (EMBARGANTE), MARCIO LUCIDORIO MINOTTO - CPF: 079.814.069-00 (EMBARGANTE), HAMILTON CACERES PESSINI - CPF: 133.332.438-30 (ADVOGADO), THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS MINOTTO - CPF: 729.781.121-15 (ADVOGADO), FLORIZETE DOS SANTOS MINOTTO - CPF: 344.875.301-72 (EMBARGANTE), CLEONICE DA CRUZ NUNES - CPF: 080.458.328-51 (EMBARGANTE), MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 667.226.161-34 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE JUARA - CNPJ: 15.072.663/0001-99 (REPRESENTANTE), ANTONIO SERGIO DE COL - CPF: 501.417.679-87 (EMBARGADO), PATRICIA QUESSADA MILAN - CPF: 818.361.391-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OLYMPIO ANASTÁCIO PEREIRA (EMBARGANTE), MARCOS DE SOUZA BOECHAT - CPF: 616.309.507-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MELITA SOFIA CLARA RUBIN PEREIRA (EMBARGANTE), EDSON DISTEFANO ANASTACIO PEREIRA - CPF: 032.281.828-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FLORIZETE DOS SANTOS MINOTTO - CPF: 344.875.301-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO LUCIDORIO MINOTTO - CPF: 079.814.069-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WALMOR ANASTACIO PEREIRA JUNIOR - CPF: 669.036.708-82 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE DA CRUZ NUNES - CPF: 080.458.328-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS - CPF: 667.226.161-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NAJH YUSUF SALEH AHMAD - CPF: 333.624.751-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Nenhuma das teses arguidas nos embargos de declaração foi objeto de apelação. Os herdeiros não apelaram, de modo que, apesar de poderem recorrer, nos termos do art. 996 do CPC, devem respeitar os atos já consolidados, pois assumem o processo no estado em que se encontra, nos termos do art. 119, parágrafo único. Evidente inovação recursal e supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0003483-84.2012.8.11.0018

EMBARGANTES: LENITA BASTOS DE LACERDA, LEDIR NEUSA PEREIRA BASTOS, NEUZA MARIA PEREIRA BASTOS, LAZARO OLIMPIO PEREIRA BASTOS HERDEIROS CONSTITUÍDOS NO ESPÓLIO DE OLYMPIO ANASTÁCIO PEREIRA e o ESPÓLIO DE MELITA SOFIA CLARA RUBIN PEREIRA

EMBARGADO: ANTÔNIO SERGIO DE COL

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

LENITA BASTOS DE LACERDA, LEDIR NEUSA PEREIRA BASTOS, NEUZA MARIA PEREIRA BASTOS, LAZARO OLIMPIO PEREIRA BASTOS HERDEIROS CONSTITUÍDOS NO ESPÓLIO DE OLYMPIO ANASTÁCIO PEREIRA e o ESPÓLIO DE MELITA SOFIA CLARA RUBIN PEREIRA
opõem embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação de ESPÓLIO DE OLYMPIO ANASTÁCIO PEREIRA e o ESPÓLIO DE MELITA SOFIA CLARA RUBIN PEREIRA de sentença em Ação de Usucapião n.o 0003483-84.2012.8.11.0018, código n.o 57244 da 2.a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, movida por
ANTÔNIO SERGIO DE COL
, em que se julgou procedente o pedido para que se declare o domínio em favor do apelado sobre o imóvel em litígio.

Os embargantes, qualificando-se como herdeiros, mas representados pelos mesmos patronos, dizem que “
a composse entre os herdeiros não pode coexistir com a posse mansa e pacífica de um coherdeiro sobre um mesmo bem, a fim de usucapi-lo
”.

Aludem que “
Independentemente de quanto tempo perdure a existência do espólio, não há possibilidade de um dos herdeiros alegar que possuía algum de seus bens como se dono fosse, porque certamente não há posse mansa, pacífica e ininterrupta
”.

Dizem que “
enquanto existir o Espólio, o bem imóvel será considerado um condomínio indivisível. E assim, havendo mais de um herdeiro (condômino), a legislação brasileira não admitirá o reconhecimento da usucapião, das quotas-partes que caibam aos seus co-herdeiros, garantindo, assim, o direito de cada um dos herdeiros sobre o quinhão que lhe couber ao fim da partilha, independentemente de ocupá-lo
”.

Relatam que “
As TERRAS objeto da Ação de Usucapião n.o 0003483-84.2012.8.11.0018, foram listadas no Processo 0407592-52.1985.8.26.0100, em trâmite na 4a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES, FORO CENTRAL CÍVEL NA COMARCA DE SÃO PAULO, referente ao ESPÓLIO DE OLYMPIO ANASTÁCIO PEREIRA, destarte, distribuído em 29/04/1985. E, como Vossa Excelência tem conhecimento de que Ação de Usucapião n.o 0003483-84.2012.8.11.0018, em trâmite na 2.a Vara Cível da Comarca de Juara MT, foi distribuída em 19/12/2012. Ocorre que como se pode observar, a referida R. Sentença apresenta OMISSÃO e CONTRADIÇÃO ante ao art. 58 da nova lei processual simplificou a definição do juízo prevento, adotando critério único, qual seja: prevento é o juízo em que primeiramente ocorreu o registro ou a distribuição da petição inicia
”.

Questionam que, “
SE JÁ EXISTIA O PROCESSO 0407592-52.1985.8.26.0100, em trâmite na 4a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES, FORO CENTRAL CÍVEL NA COMARCA DE SÃO PAULO, referente ao ESPÓLIO DE OLYMPIO ANASTÁCIO PEREIRA, destarte, distribuído em 29/04/1985, TRATANTO DO INVENTÁRIO, ONDE É PATENTE A INDICAÇÃO das TERRAS objeto da Ação de Usucapião n.o 0003483-84.2012.8.11.0018, NÃO SERIA, data venia, UMA OPOSIÇÃO CLARA DE QUE A POSSE NÃO ERA PACÍFICA?
”.

Expõem que “
o coerdeiro pode alienar ou ceder apenas sua quota ideal, ou seja, seu direito à sucessão aberta e não parte certa do acervo, exigindo como forma a escritura pública, e dependendo de outorga uxória, o que não ocorreu
”.

Pedem o acolhimento dos embargos (id. 178861198).

Em resposta, pede-se o não conhecimento dos embargos pela ilegitimidade e ausência de interesse e, no mérito, pela rejeição (id. 179699686).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Afasto a pretensão de não conhecimento dos embargos de declaração, pois os herdeiros certamente têm interesse em intervir em ação de usucapião em que se disputa bens do espólio, pois em caso de improcedência da usucapião eles quem serão os futuros proprietários.

O CPC estabelece:

“Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida,
pelo terceiro prejudicado
e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.”

LENITA BASTOS DE LACERDA, LEDIR NEUSA PEREIRA BASTOS, NEUZA MARIA PEREIRA BASTOS, LAZARO OLIMPIO PEREIRA BASTOS HERDEIROS CONSTITUÍDOS NO ESPÓLIO DE OLYMPIO ANASTÁCIO PEREIRA e o ESPÓLIO DE MELITA SOFIA CLARA RUBIN PEREIRA
opõem embargos de declaração contra acórdão de desprovimento de apelação de ESPÓLIO DE OLYMPIO ANASTÁCIO PEREIRA e o ESPÓLIO DE MELITA SOFIA CLARA RUBIN PEREIRA de sentença em Ação de Usucapião n.o 0003483-84.2012.8.11.0018, código n.o 57244 da 2.a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, movida por
ANTÔNIO SERGIO DE COL
, em que se julgou procedente o pedido para que se declare o domínio em favor do apelado sobre o imóvel em litígio.

Inicialmente, importante consignar que nenhuma das teses arguidas nos embargos de declaração foi objeto de apelação. Os herdeiros não apelaram, de modo que, apesar de poderem recorrer, devem respeitar os atos já consolidados, pois assumem o processo no estado em que se encontra, nos termos do CPC:

“
Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição,
recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre
.
”

O pleito de conexão ou de que eventual direito dos herdeiros estaria sendo ferido não foi alvo de análise em primeiro grau, muito menos na apelação.

Assim, opor embargos de declaração dizendo que o acórdão embargado é omisso em relação às matérias é evidentemente contraditório. Como se pode dizer que há omissão ou contradição no acórdão embargado em relação a matérias sequer levadas ao conhecimento do juízo para devida apreciação?

Nos termos do art. 1.013 do CPC, “
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada
”.

Portanto, evidente inovação recursal e supressão de instância:

“[...] Outrossim, considerando-se que referida tese somente foi arguida nas razões do agravo interno, resta ela preclusa, haja vista a impossibilidade de inovação recursal. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.876.379/RJ, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2021. [...]”
(AgInt no RMS n. 69.886/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.)

“[...] Com efeito, o STJ possui firme entendimento no sentido de ser incabível a inovação recursal, em agravo interno, com base em alegação de fato novo. Precedentes (AgRg no AREsp 761.207/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016; AgRg no Ag 1.424.188/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 23/2/2012). [...]”
(AgInt no REsp n. 2.037.110/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023.).

“[...] De acordo com esta Corte Superior, ‘não é possível a alegação de fato novo exclusivamente em sede de recurso especial por carecer o tema do requisito indispensável de prequestionamento e importar, em última análise, em supressão de instância’ (AgInt no AREsp n. 2.038.019/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022).[...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.157.847/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023